Tribunal: STF
Processo: ARE 1582491
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão: O Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas negou provimento ao recurso de embargos infringentes interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão assim ementado (eDOC 89, p. 1-9):

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 492, I, ‘E’, DO CPP. TEMA 1068 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos infringentes opostos em face de acórdão da Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento à apelação defensiva e manteve a sentença condenatória. O embargante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1068 do STF aos fatos ocorridos em 2012, alegando sua irretroatividade. Requer, ao final, o provimento do recurso, com expedição de alvará de soltura. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do CPP, em razão da aplicação do Tema 1068 do STF; e (ii) estabelecer se a tese firmada em repercussão geral pode ser aplicada aos processos em curso mesmo quando os fatos ocorreram antes de sua fixação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 492, I, ‘e’, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, determina a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da interposição de recursos, tratando-se de prisão-pena e não de prisão cautelar. 
4. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.235.340/SC (Tema 1068) reconhece que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena, independentemente do quantum da condenação ou da interposição de apelação, sem violar o princípio da presunção de inocência. 
5. O entendimento firmado no Tema 1068 possui efeito vinculante e aplicação imediata a todos os processos em curso, não sendo necessária modulação de efeitos, tampouco configura violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso conhecido e não provido. 
Dispositivos relevantes citados: CPP, 492, I, ‘e’; CF/1988, art. 5º, XXXVI e XXXVIII, ‘c’.  
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 990.627/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025; STF; HC 255440 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 26-05-2025.” (eDOC 89, p. 1-2; grifos originais)

Daí o recurso extraordinário (eDOC 93, p. 1-11), com alegação de ofensa aos artigos 5º, inciso XL; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.

O Presidente do TJ/AL não admitiu/negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 97, p. 1-4).

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 99, p. 1-5).

É o relatório.

Decido.

De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 97, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Finalmente, ainda que assim não fosse, no mérito, o acórdão recorrido se encontra ajustado à jurisprudência desta Suprema Corte, conforme bem assinalado nas contrarrazões ofertadas ao presente RE (eDOC 95, p. 1-5), das quais destaco os seguintes precedentes: RE 1.235.340-RG/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.10.2020; HC 248.518 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; HC 259.122/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.9.2025; dentre outros. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente